Tribunal: TJBA
Processo: 8057183-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057183-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 111/STJ. PARCIAL PROVIMENTO
PARA LIMITAR A BASE DE CÁLCULO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em cumprimento de sentença de benefício de auxílio-doença acidentário, mantendo a homologação dos cálculos do exequente no valor de R$ 438.070,90. 2 -
Os vícios apontados.
O INSS alegou excesso de execução decorrente de: período de apuração incorreto; RMI superior à apurada pela autarquia (R$ 588,47 em vez de R$ 272,50); juros moratórios calculados à taxa de 1% ao mês em vez dos critérios da poupança; anatocismo pela dupla incidência dos juros; e base de cálculo dos honorários estendida além da data da sentença. 3 -
A decisão recorrida.
O juízo de origem rejeitou a exceção por entender que as controvérsias exigem dilação probatória incompatível com a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os vícios apontados pelo INSS configuram excesso evidente, passível de conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) saber se a inobservância da Súmula nº 111/STJ na base de cálculo dos honorários constitui excesso demonstrável por prova pré-constituída, independente de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a matéria for cognoscível de ofício e a decisão puder ser tomada sem dilação probatória. Em matéria de excesso de execução, o STJ admite a via eleita apenas quando o excesso puder ser demonstrado por prova pré-constituída. 6 - As alegações relativas à RMI, ao período de apuração, aos juros moratórios e ao anatocismo exigem análise comparativa entre o título exequendo, o dossiê previdenciário e os índices aplicáveis em cada competência. Não configuram excesso evidente perceptível de plano. As matérias devem ser renovadas em impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 535 do CPC. 7 - A questão dos honorários advocatícios constitui exceção. A Súmula nº 111/STJ — reafirmada no Tema 1.105/STJ como tese de observância obrigatória — veda a incidência dos honorários sobre prestações vincendas nas ações previdenciárias, limitando a base de cálculo às parcelas vencidas até a data da sentença. A verificação do descumprimento dessa regra é imediata, a partir do confronto entre o título executivo e a planilha apresentada, sem necessidade de instrução probatória. Configura-se, portanto, excesso evidente cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar em parte a decisão recorrida, determinando o conhecimento parcial da exceção de
pré
-executividade exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, com observância da Súmula nº 111/STJ e do Tema 1.105/STJ, limitando sua base de cálculo às parcelas vencidas até a data da sentença, mantida a decisão nos demais termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057183-98.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte Agravado
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.